Tribunal: TJDFT
Processo: 0709738-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA em face da decisão (ID 80718840 dos autos originários), proferida em sede de cumprimento de sentença que move contra o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV e o DISTRITO FEDERAL (Proc. n.o 0708299-98.2020.8.07.0018), proferida nos seguintes termos: Vistos. Trata-se de pedido de cumprimento individual de sentença coletiva apresentado por MARIA DO SOCORRO PINHEIRO BARROS em face do DISTRITO FEDERAL oriundo dos autos da ação coletiva n. 2015.01.1.125134-3. IRDR 15 - SUSPENSÃO DOS AUTOS Nota-se que o e. TJDFT admitiu IRDR n. 15 em que a questão submetida a julgamento é: "Admite-se ou não a expedição de precatório em desfavor do Distrito Federal e do IPREV para satisfação de crédito oriundo da Ação Coletiva n. 2015.01.1.125134-3, haja vista a coisa julgada formada no título judicial que reconheceu a legitimidade e a responsabilidade de ambos os entes." Determinou-se o sobrestamento de todos os feitos. No ponto, verifica-se que o debate refere-se apenas a questão afeta à expedição do precatório, não impedindo o prosseguimento da demanda até a fase de homologação dos valores devidos. RECEBIMENTO DO CUMPRIMENTO Dessa forma, recebo o pedido de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, em conformidade com o art. 534 do Código de Processo Civil (CPC). Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, na forma do art. 535 do CPC, para, se for o caso, apresentar impugnação, no prazo de TRINTA DIAS. Apresentada impugnação pelo(a) devedor(a), intime-se o(a) credor(a) para apresentar resposta no prazo de QUINZE DIAS. Não apresentada impugnação ou caso venha a ser rejeitada, venham os autos conclusos para Decisão. HONORÁRIOS Fixo honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor executado devido, nos termos da Súmula 345 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Defiro a retenção de honorários contratuais, conforme contratos juntados pelo ID n. 80075353, no importe de 20%. No tocante ao pedido de "fixação dos honorários de sucumbência diferidos pelo acórdão de fl. 192-v. dos autos do processo físico para a fase de liquidação/cumprimento de sentença, nos percentuais previstos no § 3o, do artigo 85, do CPC com a majoração em 10% a título de honorários recursais na forma determinada pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do acórdão de fls. 267-v" este deve ser indeferido. Nota-se que não é possível o fracionamento dos honorários advocatícios, inclusive com precedente do C. STF, conforme trecho a seguir transcrito: "‘(...) 1. Uma vez que o crédito do advogado se origina de uma relação de direito processual, sendo devido em função de atos únicos praticados no curso do processo, em proveito de todos os litisconsortes e independentemente de quantos eles sejam, fixados os honorários de forma global sobre o valor da condenação, o crédito constituído é uno, indivisível e guarda total autonomia no que concerne ao crédito dos litisconsortes. 2. Nas causas em que a Fazenda Pública for condenada ao pagamento da verba honorária de forma global, é vedado o fracionamento de crédito único, consistente no valor total dos honorários advocatícios devidos, proporcionalmente à fração de cada litisconsorte, sob pena de afronta ao art. 100, § 8o, da Constituição. 3. Embargos de divergência providos para determinar que a execução dos honorários advocatícios se dê de forma una e indivisa. 4. Custas sucumbenciais invertidas, observada a eventual concessão de justiça gratuita.’ (RE 919793 AgR-ED-EDv, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 07/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-138 DIVULG 25-06-2019 PUBLIC 26-06-2019) (...)" Nesse diapasão, não se pode considerar a execução individual do título coletivo como uma continuação daquele processo. Devem, pois, os honorários advocatícios da fase de conhecimento serem arbitrados em liquidação, a ser realizada na ação de conhecimento. O fracionamento dos honorários provenientes poderia resultar em eventual bis in idem, além de descumprimento do critério percentual estabelecido no art. 85, § 3 do CPC/2015. Desse modo, indefiro o pedido de fixação de honorários. Anote-se a tramitação prioritária do feito em razão da idade. Intimem-se todos. (grifei) Em suas razões recursais (ID 24595761), o agravante recorre do capítulo da decisão que indeferiu o pedido de fixação dos honorários sucumbenciais. Alega que os honorários de sucumbência da fase de conhecimento podem ser incluídos no cumprimento de sentença individual do título executivo coletivo se pleiteados pela banca de advogados que atuou na ação coletiva e que “in casu, há identidade entre os causídicos da ação coletiva e da ação de cumprimento individual, tendo o agravante atuado em ambos os feitos, de sorte que tem ele direito autônomo para executar a sentença nessa parte, onde melhor lhe convier, ex vi do disposto nos arts. 23 e 24, § 1o, ambos da Lei 8.906/94” (ID 24595761 - pág. 4) Aduz que é possível a complementação do título executivo originado de ação que tramitou em juízo diverso, não havendo falar em bis in idem; que o fato da Súmula 345/STJ prever honorários específicos para o cumprimento individual de sentença não significa a exclusão dos honorários fixados na fase de conhecimento e, por fim, que, no presente caso, não há falar em ofensa ao artigo 100, §8o, da CRFB/88 ou na incidência do que decidido pelo STF no RE 1.038.035, porque “o que veda o dispositivo em foco e o precedente citado é o fracionamento de honorários de sucumbência executados dentro de uma ação coletiva para fins de expedição de tantas requisições de pequeno valor quantas fossem os substituídos processualmente”, o que entende não ser o caso dos autos. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para que sejam fixados os honorários advocatícios devidos em sede de cumprimento de sentença em até 20% (vinte por cento) do total do proveito econômico obtido mais 2% (dois por cento) a título de honorários recursais fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RESP 1.711.432/DF. No mérito, requer a confirmação da liminar eventualmente deferida. Preparo acostado (ID 24595763). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O relator poderá, em hipóteses excepcionais, atribuir efeito suspensivo ao recurso, desde que constante no exame a possibilidade de incidência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, quando cumulativamente demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 1.019, inciso I c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil), já que a regra no sistema processual é a de que a interposição de recursos não impede a eficácia da decisão. No caso, não vislumbro a presença dos requisitos para conceder a liminar postulada. Dentro dos limites de cognição do agravo de instrumento, sobretudo nos casos de execução e de cumprimento de sentença, onde existe um título a ser satisfeito, denoto a imposição de implícito reforço na existência da alegada probabilidade do direito para concessão inaudita altera pars de efeito excepcional ao recurso. A controvérsia recursal reside no cabimento da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva. O Supremo Tribunal Federal, no RE 919793 AgR-ED-EDv, julgado em 07/02/2019, decidiu que “nas causas em que a Fazenda Pública for condenada ao pagamento da verba honorária de forma global, é vedado o fracionamento de crédito único, consistente no valor total dos honorários advocatícios devidos, proporcionalmente à fração de cada litisconsorte, sob pena de afronta ao art. 100, § 8o, da Constituição”. Ademais, ainda que o advogado interessado tenha atuado como patrono da parte autora na fase de conhecimento, os honorários referentes a tal fase devem ser requeridos nos autos da ação principal, onde serão apurados os percentuais aplicáveis e, assim, concedida liquidez ao título exequendo. Neste sentido, esta Terceira Turma já decidiu: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS DA FASE DE CONHECIMENTO. EXECUÇÃO EM CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não é cabível a cobrança dos honorários de sucumbência referentes à fase de conhecimento nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, porquanto a verba honorária pertence exclusivamente ao advogado que atuou na ação coletiva de origem, devendo o valor ser liquidado no Juízo da ação coletiva, em módulo próprio de cumprimento de sentença. 2. Entender pela possibilidade de cobrança dos honorários da fase de conhecimento em cada cumprimento individual de sentença poderá implicar, caso coexistam diferentes posicionamentos para o mesmo caso, em excesso de cobrança da verba, uma vez que os sucumbentes/executados serão cobrados tanto no Juízo da ação coletiva quanto nos Juízos dos cumprimentos individuais de sentença em que seja admitida a inclusão dos honorários de conhecimento. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1316474, 07098299420208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 1/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. FIXAÇÃO. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA. FASE DE CONHECIMENTO. LIQUIDAÇÃO NOS AUTOS DA AÇÃO COLETIVA DE ORIGEM. NECESSIDADE. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. UNICIDADE. OBSERVÂNCIA. 1- Os honorários sucumbenciais devidos em função do trabalho desempenhado na fase de conhecimento de Ação Coletiva são devidos unicamente ao patrono que atuou naqueles autos em defesa da parte vencedora, cuja estipulação depende, necessariamente, da liquidação conjunta da sentença ilíquida, inclusive com o objetivo de se evitar a fixação de honorários de sucumbência através de parâmetros diversos daqueles disciplinados pelo artigo 85, §3o, do Código de Processos Civil. 2- Com o objetivo de evitar a existência de decisões conflitantes e de modo a afastar o risco de bis in idem ou fixação indevida de honorários de sucumbência em desfavor dos executados, tanto no cumprimento individual de sentença quanto na liquidação de sentença promovida perante o Juízo Originário, a fixação de honorários de sucumbência pela fase de conhecimento deve ser efetuada unicamente em sede de liquidação de sentença a ser processada perante o Juízo que julgou a Ação Coletiva no 20150111251343. 3- Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1272688, 07098212020208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2020, publicado no DJE: 20/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, em cognição sumária, não identifico a probabilidade suficiente do direito para, inaudita altera pars, suspender os efeitos da decisão atacada, sendo cogente privilegiar o contraditório para exame mais aprofundado da questão por ocasião do mérito. Por fim, dentro da necessária cumulatividade dos requisitos para concessão do efeito suspensivo, entendo que o agravante argumenta genericamente acerca do risco de dano grave, sem demonstrar de forma efetiva a potencial lesividade a que está sujeito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.